Tribunal: STF
Processo: HC 270068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes, em favor de Guilherme Nauan da Silva Santiago, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1060137.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME NAUAN DA SILVA SANTIAGO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500239-93.2023.8.26.0560).
Segundo consta dos autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Votuporanga condenou o paciente a 8 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, por tê-lo julgado culpado dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, n/f do art. 69 do Código Penal (fls. 112/117). 
A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória (fls. 57/105). 
O impetrante alega que a condenação do paciente caracterizaria constrangimento ilegal, uma vez que não lhe teria sido assegurado o direito ao silêncio por ocasião de sua prisão em flagrante em flagrante; que a condenação teria sido fundamentada em prova derivada de busca pessoal realizada em contrariedade à legislação processual; que não existe prova de que o paciente e os corréus ter-se-iam associado com estabilidade e vínculo duradouro, o que infirma especificamente a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; e que a quantidade de droga apreendida seria irrisória, o que atrairia a incidência do princípio da insignificância. 
Argumenta que a abordagem ao paciente e a subsequente busca pessoal seriam ilegais, porque os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha o vago conceito de "atividade suspeita" a indicar que abordagem foi apenas discricionária pautada no repudiável estereótipo da prática policial como cor e sexo, por exemplo (fl. 10). 
Sustenta que, logo após o paciente ter sido flagrado na posse de droga, os policiais militares teriam dado início à entrevista com o paciente e o corréu, lhes questionando sobre os fatos, de maneira que teria sido realizado interrogatório sem que fosse comunicado ao paciente que poderia nada responderem e ficarem em silêncio, bem como, poderiam se fazer valerem da presença de um advogado naquele momento (fl. 15). 
Assevera que não foram encontrados petrechos, cadernos com anotações, balanças de precisão, embalagens, sacolas plásticas, que são objetos básicos encontrados na casa de todo criminoso; que não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, uma vez que não houve flagrante de venda ou detenção de usuários, e que o PACIENTE é apenas um usuário de drogas (fl. 21).
Ressalta que o paciente é primário e não registra antecedentes. 
Por essa razão, pede que seja concedida a ordem, a fim de que seja declarada a absolvição do paciente por insuficiência de provas válidas para a condenação; e, de forma subsidiária, pede que o fato seja desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou, ainda, que seja reconhecido do ao paciente o direito à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei citada, com a consequência da definição de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. O pedido liminar foi indeferido (fls. 1.483/1.484), e o Tribunal de origem prestou as informações solicitadas (fls. 1.489/1.556). O Ministério Público Federal se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 1.560/1.563).

No STJ, o  habeas corpus não foi conhecido, mas, em 21.1.2026, foi concedida “a ordem, de ofício, para determinar que o paciente inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Código Penal.”
Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. Veja-se:

A abordagem policial de que resultou a prisão do paciente e dos corréus em flagrante delito foi legitimamente motivada, em observância ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, investigava-se um homicídio ocorrido nas proximidades, quando os suspeitos foram avistados à volta de um automóvel às margens da Rodovia Euclides da Cunha. Com a aproximação da viatura policial, antes mesmo da voz de abordagem, dois deles tentaram entrar rapidamente no veículo, enquanto o paciente se pôs a correr em direção ao pasto e foi alcançado (fls. 63/64); assim, é evidente a existência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal (cf. STF, RHC n. 229.514-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Embora os indiciados tenham confessado informalmente o crime por ocasião da prisão em flagrante, os impetrantes argumentam que os policiais militares responsáveis pela ocorrência teriam conduzido verdadeiro interrogatório sem que tivessem comunicado aos presos seu direito de permanecer em silêncio, o que tornaria imprestáveis as confissões assim obtidas. 
De fato, no julgamento do Tema 1185, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito ao silêncio é assegurado a toda pessoa cuja declaração possa implicar responsabilidade penal, devendo o agente estatal informá-la de forma imediata, seja no momento da prisão, da imposição de medida cautelar ou antes de qualquer ato de inquirição; contudo, verifica-se que as controvertidas confissões relatadas pelos policiais militares carecem de relevância tanto para o reconhecimento da validade da prisão em flagrante como para a condenação dos réus. 
Isso porque a caracterização da situação de flagrante resulta das próprias circunstâncias da ocorrência, com evidente destaque para a apreensão da significativa quantidade de maconha encontrada em poder dos suspeitos (cerca de 461,7 g), ao passo que a condenação foi igualmente fundamentada em conversas encontradas nos aparelhos celulares apreendidos (fl. 73) e na confissão qualificada dos réus, que, em juízo, reconheceram estar na posse da droga apreendida, apesar de haver negado que a pretendiam comercializar ilegalmente (fl. 84). 
A alegação de que a maconha apreendida se destinava ao consumo dos corréus é francamente implausível, pois, como observa o voto condutor do acórdão impugnado, com a maconha encontrada com os acusados, seria possível a confecção de cerca de mil e quatrocentos cigarros, quantidade bastante razoável para se destinar ao consumo pessoal, ainda que de duas pessoas (700 porções para cada) como alegam os réus RIAN e GUILHERME NAUAN (fl. 88). 
No mais, na falta de contraprova pré-constituída, o exame da pretensão de desclassificação do fato para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria dilação probatória para a desconstituição das razões de fato estabelecidas soberanamente pelas instâncias inferiores, o que, como se sabe, é inadmissível no rito especial do habeas corpus.
Deve ser igualmente rejeitada a aplicação dos efeitos do princípio da insignificância em relação aos fatos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela impossibilidade de reconhecer a falta de lesividade do tráfico de drogas (cf. HC 217765 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe-193 27/9/2022). 
A estabilidade da associação entre os corréus para a comercialização ilegal de drogas foi validamente fundamentada não apenas na apreensão da elevada quantidade de maconha encontrada em poder dos réus na ocorrência, mas, principalmente, por conversa WhatsApp entre os corréus e terceiros, como exposto no julgamento da apelação (fl. 94):
[...]
Desse modo, está previamente provado o concurso do paciente no crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
No que concerne à individualização da pena, é improcedente a pretensão de reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que esta é incompatível com a simultânea condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 
Por outro lado, constato que a definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade realmente carece de motivação idônea, em contrariedade ao entendimento cristalizado nas súmulas 718 e 719/STF. (www.stj.jus.br)

Como se vê, não há teratologia a justifica a indevida supressão. Ademais, a correção a ser feita já foi implementada pelo STJ, quando concedeu a ordem de oficio para fixar o regime inicial semiaberto.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente